Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação de indenização por danos morais. Plano de assistência à saúde. Suspensão imotivada de tratamento. Administradora de plano de saúde. Legitimidade. Dano moral. Configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pelo consumidor, condenou a apelante a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar a responsabilidade da administradora de plano de saúde na interrupção indevida da cobertura do tratamento a manutenção da qualidade de vida do concumidor/beneficiário e ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e o valor respectivo.
III. Razões de decidir
3. A natureza da relação jurídica firmada entre a Administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde configura verdadeira cadeia de fornecedores e estabelece solidariedade por prejuízos causados ao consumidor (art. 18, CDC).
4. O simples fato de a Administradora não realizar atividades típicas das operadoras não afasta o dever de zelo e atenção ao beneficiário, parte vulnerável da relação jurídica.
5. As hipóteses envolvendo o direito a saúde superam meras dificuldades do inadimplemento contratual e a interrupção da cobertura de tratamento médico essencial à qualidade de vida do consumidor gera a ocorrência de dano moral indenizável. A redução do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tornaria ineficaz a condenação imposta.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.